Tribunal: TJMT
Processo: 0001340-12.2010.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por ALTAIR RODRIGUES DE OLIVEIRA – ME E ALTAIR RODRIGUES DE OLIVEIRA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público, que restou assim ementado (id. 87249961):
“APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — NÃO OCORRÊNCIA — ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — PRAZO DE CINCO (5) ANOS — NÃO ESCOAMENTO.
Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.
Recurso do Estado de Mato Grosso provido. Recurso da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso prejudicado.”.
Nas razões do recurso especial, alegam os recorrentes, em síntese, violação ao artigo 174, do CTN, sob o argumento de que “é flagrante que a decisão recorrida se encontra fundamentada em premissas equivocadas, sem amparo legal, violando os dispositivos infraconstitucionais acima indicados”, uma vez que “o vencimento dos créditos tributários se efetivou durante o período compreendido entre as datas de 10/10/2004 (data mais antiga) e 10/11/2004 (data mais contemporânea) (fl. 67-verso) e a decisão judicial que determinou a citação na execução fiscal somente foi proferida no dia 20/05/2010 (fls. 11/12), à míngua da existência de quaisquer causas de suspensão e/ou impedimento do lapso prescricional, entendo que se mostra imperiosa a extinção da ação, pela incidência da prescrição”. (sic.)
Recurso tempestivo (id. 94021458).
Contrarrazões id. 97728463.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Nas razões do recurso especial, alegam os recorrentes, em síntese, violação ao artigo 174, do CTN, sob o argumento de que “é flagrante que a decisão recorrida se encontra fundamentada em premissas equivocadas, sem amparo legal, violando os dispositivos infraconstitucionais acima indicados”, uma vez que “o vencimento dos créditos tributários se efetivou durante o período compreendido entre as datas de 10/10/2004 (data mais antiga) e 10/11/2004 (data mais contemporânea) (fl. 67-verso) e a decisão judicial que determinou a citação na execução fiscal somente foi proferida no dia 20/05/2010 (fls. 11/12), à míngua da existência de quaisquer causas de suspensão e/ou impedimento do lapso prescricional, entendo que se mostra imperiosa a extinção da ação, pela incidência da prescrição”. (sic.)
Contudo, na espécie, restou fundamentado no acórdão que “não se vislumbra a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, porquanto, da data de constituição do crédito tributário, que, conforme consta da certidão de dívida ativa no 20099687, ocorreu em 15 de dezembro de 2008 (Id. 73118974), até o despacho ordenatório de citação, proferido em 20 de maio de 2010 (Id. 73118975), não transcorreu o prazo prescricional disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional”.(sic.)
Logo, para rever o entendimento firmado pela Câmara exigiria o reexame dos elementos fático-probatórios, o que não é viável em sede de recurso especial, diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ (a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial), senão vejamos:
“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DECADÊNCIA DO DIREITO DE CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INOCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DE ACERVO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se de Ação Anulatória de Débito Fiscal em que a recorrente busca desconstituir acórdão que não reconheceu a decadência da exigência de constituir o crédito fiscal e a ilegitimidade passiva tributária. 2. Rever o entendimento do Tribuanl de origem, com o objetivo de acolher a pretensão veiculada no Recurso Especial, no sentido de reconhecer a ausência de elementos capazes de embasar a inclusão da sócia no polo passivo da execução sem o alargamento das vias probatórias, demanda revolvimento de matéria fática, inviável em Recurso Especial, em virtude do óbice do enunciado sumular n. 7/STJ. 3. No tocante à decadência, é evidente que, para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, é necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial não conhecido.” (STJ - REsp: 1648405 MG 2017/0009606-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/05/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2017) (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 7 do STJ), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça